Tribunal: STF
Processo: Pet 11791
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Marcio Pinto de Magalhaes formula pedido de extensão (Petição/STF nº 105302/2023) da decisão mediante a qual declarei a nulidade in totum da Exceção de Suspeição 5044182-80.2023.404.7000/PR (e demais exceções correlatas a ela) em trâmite perante o TRF/4ª Região.



    O requerente alega estar na mesma situação processual do requerente originário, motivo pelo qual faria jus à extensão dos efeitos da decisão, referindo que responde a imputações penais decorrentes da Operação Lava Jato, tendo sido beneficiado por decisão nos autos de n. 5058533-34.2018.4.04.7000, em trâmite perante a 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, que restou anulada nos autos da Correição Parcial n. 5010914-83.2023.4.04.0000/PR pelo referido TRF, sem que lhe tenha sido dada nesse procedimento correcional qualquer oportunidade de defesa.



    Ao final, formula o seguinte pleito:



    “Diante do exposto, em razão da identidade entre a situação na qual está inserido o Sr. Márcio Pinto de Magalhães e o conteúdo da Petição 11.791/DF, de autoria do Sr. Raul Schmidt Felippe Junior, evidenciada por (i) ambos terem seus direitos afetados diretamente por decisões tomadas pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região em que lhes foi sonegada qualquer possibilidade de defesa, (ii) tendo sido ambas as decisões – da Correição e da Exceção de Suspeição – fundamentadas na inexistente parcialidade do magistrado Dr. Eduardo Appio, e (iii) havendo explícita resistência de referido Tribunal e, em específico, do Des. Marcelo Malucelli, em fazer cumprir ou mesmo reconhecer a validade de decisões do Supremo Tribunal Federal, requer-se a extensão dos efeitos da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal para que seja declarada nula a decisão proferida nos autos de Correição Parcial n. 5010914-83.2023.4.04.0000/PR e, como consequência, sejam restituídos os valores já liberados pelo Juízo competente, ilegalmente reputado suspeito.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Ao apreciar o pleito do requerente originário, considerado o que posto nos autos dos mencionados procedimentos correcionais, anotei:



    “Assim, mesmo criticando a postura do juiz de primeiro grau por ter proferido decisões após a determinação de suspensão dos feitos pelo Ministro Lewandowski, sendo este um dos fundamentos da própria parcialidade do juiz, o relator no processo no TRF4 reproduz o mesmo comportamento ao avançar na análise de matéria sobre a qual não poderia deliberar por expressa determinação desta Suprema Corte, o que indicaria, pelo critério por ele adotado, que também ele seria suspeito. 



    Vê-se, desse modo, que a decisão referida, sob o pretexto de resolver incidentes processuais relacionados à “Operação Lava Jato”, revela a recalcitrância do relator do feito em dar efetivo cumprimento às sucessivas decisões emanadas deste Supremo, utilizando-se a Corte regional de diversos expedientes, jurisdicionais e administrativos, no intuito de fazer valer as suas decisões. 



    De fato, considerando os fatos alegados como comprovados e suficientes à conclusão de parcialidade, o relator expandiu os efeitos da decisão para todos os processos envolvendo a operação Lava Jato decididos pelo juiz Eduardo Appio. 



    Desse modo, em relação a todas as pessoas envolvidas em tais processos, houve supressão total de ampla e prévia defesa, contraditório, paridade de armas etc., pois as partes foram impossibilitadas de intervir em decisão, insista-se, sem oitiva prévia, qualificada, com possibilidade de influenciar na decisão que atingiria suas esferas jurídicas. 



    Não bastassem essas circunstâncias comuns a todos os demandados em processos da Operação Lava Jato, no caso do reclamante Raul Júnior, isso tudo ocorreu por meio de decisão tomada pelo desembargador Loraci Flores de Lima, que, inclusive, já houvera reconhecido seu impedimento para atuar nas demandas do reclamante, como demonstrado na inicial. 



    O panorama que se delineia nos presentes autos - mas que certamente será o mesmo - senão muito semelhante para vários outros processos - reúne: um relator impedido, ausência completa de respeito ao “due process of law”, ampla e prévia defesa, contraditório e paridade de armas. 



    Esses gravíssimos fatos já seriam suficientes para a anulação integral da decisão proferida na exceção de suspeição, mas não é só. Como visto, constata-se que o relator da exceção de suspeição descumpriu frontal, consciente e voluntariamente reiteradas decisões desta Suprema Corte. 



    Esse panorama revela o ambiente em que estão imersos os casos da operação Lava Jato e comunica-se, de igual modo, com o afastamento cautelar do magistrado Eduardo Fernando Appio.”



    Diante de tal quadro, declararei a nulidade in totum da decisão na Exceção de Suspeição 5044182-80.2023.404.7000/PR (e demais exceções correlatas a ela).



    Colhe-se dos documentos que instruem estes autos (eDoc 7, fl. 4) que nos autos da Exceção de Suspeição nº 5044182-80.2023.4.04.7000/PR (objeto da decisão primeva proferida nestes autos), há expressa referência à Correição Parcial nº 5010914-83.2023.4.04.0000, em que proferida a decisão cuja nulidade se busca na presente sede.



    À luz dessas circunstâncias é inegável a identidade de situações jurídicas, relativamente à nulidade das decisões que cassaram provimento jurisdicional favorável ao requerente, proferido no âmbito de persecução penal a que responde.



    Tenho, portanto, que o caso recomenda, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, o acolhimento do pedido de extensão, tendo em vista a identidade de situações entre o requerente originário nesta Pet e o ora requerente.



    Nessa conformidade, defiro o pedido de extensão para declarar nula a decisão proferida nos autos da Correição Parcial nº 5010914-83.2023.4.04.0000/PR, em tramitação no TRF/4ª Região.



    Conforme pleiteado, dê-se vistas destes autos e da Pet 11.793 à douta PGR (Protocolo STF nº 109696/2023), devendo ser trasladada cópia deste decisório naquele feito.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente